Tribunal: TJBA
Processo: 0506577-80.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0506577-80.2018.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 0506577-80.2018.8.05.0004 APELANTE: MURILO EMANUEL FARIAS COSTA ADVOGADO: JOSE ATAIDE CASTRO LEITE (OAB/BA 53.253) APELANTE: JOSÉ CARLOS DORIA DA SILVA ADVOGADO: GERALDO CRUZ MOREIRA JUNIOR (OAB/BA 38.211) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DARIO JOSÉ KIST PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º E § 2º, DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONSTATADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INAPLICÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. ENUNCIADO N.º 231 DA SÚMULA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CORRÉU MURILO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44 DO CP). I. Caso em exame 1. Apelações Criminais interpostas em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas que condenou o réu Murilo Emanuel Farias Costa pela prática do delito de receptação qualificada, tipificado no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo-lhe negada a substituição da pena privativa de liberdade e concedido o direito de recorrer em liberdade. Na mesma sentença, foi condenado o réu José Carlos Doria da Silva, também pela prática do delito de receptação qualificada, tipificado no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços comunitários e concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, inclusive o dolo eventual, do crime de receptação qualificada; (ii) estabelecer se a conduta se amolda à modalidade culposa do crime (art. 180, § 3º, do CP) e se é cabível o perdão judicial (art. 180, § 5º, do CP; (iii) verificar a possibilidade de redução da pena provisória abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, afastando a Súmula 231/STJ; e (iv) analisar a dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação qualificada foram devidamente comprovadas por meio de laudo pericial, que atestou a adulteração do veículo, e pelas provas orais, que demonstraram a participação dos Apelantes na cadeia de comercialização do bem de origem ilícita. 4. As circunstâncias objetivas da aquisição e revenda do veículo (preço vil, ausência de documentação essencial, informalidade da transação e origem desconhecida) evidenciam, no mínimo, o dolo eventual dos agentes, que, na condição de negociadores de veículos, tinham o dever acentuado de cautela e assumiram o risco de praticar o ilícito, o que afasta a tese de ausência de dolo, o pleito de desclassificação para a modalidade culposa e, por via de consequência a inviabilidade da análise do perdão judicial. 5. A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal por força do Enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ratificado em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270. 6. Presentes os requisitos do art. 44 do CP e ausentes fundamentos concretos para a não concessão, impõe-se, de ofício, a substituição da pena privativa de liberdade do réu Murilo Emanuel por restritivas de direitos, em simetria com o tratamento conferido ao corréu José Carlos. IV. Dispositivo e Tese 7. Recursos de apelação conhecidos e não providos. De ofício, determinada a substituição da pena privativa de liberdade do réu Murilo Emanuel Farias Costa por restritiva de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução. Tese de julgamento: 1. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente inverte o ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a sua aquisição de boa-fé, sendo que as circunstâncias objetivas da transação, como preço vil e ausência de documentação, constituem indícios robustos do dolo. 2. A condição de comerciante, ainda que informal, impõe um dever de diligência acentuado, de modo a configurar a conduta de adquirir e revender bem em condições manifestamente irregulares como receptação qualificada por dolo eventual (art. 180, § 1º, CP), e não como mera receptação culposa (art. 180, § 3º, CP). 3. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 4. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não sendo bastante a mera invocação genérica de circunstâncias do delito para negá-la. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; art. 65, III, “d”; art. 33, § 2º, “c”; art. 44, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.795.204/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025. STF, RE 597270, QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe-104, divulg. 04.06.2009, publ. 05.06.2009. STJ, AgRg no HC n. 915.328/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024. STJ, HC n. 452391/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.05.2019, DJe 04.06.2019. STJ, AgRg no AREsp n. 1.942.898/TO, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022. STJ, AREsp n. 2.526.556, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0506577-80.2018.8.05.0004, em que figuram como apelantes Murilo Emanuel Farias Costa e José Carlos Doria da Silva e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos Recursos de Apelação, negar-lhes provimento e, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade do réu Murilo Emanuel Farias Costa por restritiva de direitos, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0506577-80.2018.8.05.0004